Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-96.2025.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001531-96.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Abandono Intelectual, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRIELLI VICENTE - CPF: 083.089.311-38 (APELANTE), EDENILSON DA CRUZ - CPF: 040.838.151-59 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 755.109.871-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYA GLAUCIA VICENTE - CPF: 058.126.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FONTES MEIRA E SILVA - CPF: 001.288.401-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE SOUZA PEREIRA - CPF: 062.784.791-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 016.423.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. D. C. - CPF: 083.109.351-02 (VÍTIMA), E. S. V. D. C. - CPF: 061.524.651-68 (VÍTIMA), K. V. V. D. C. - CPF: 061.522.361-34 (VÍTIMA), K. L. V. D. C. (VÍTIMA), ANDRIELLI VICENTE - CPF: 083.089.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON DA CRUZ - CPF: 040.838.151-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. P
osse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e crime ambiental. Condenação. Irresignação defensiva. Desclassificação para posse
irregular de arma de fogo de uso permitido.
Análise isolada de cada conduta. Improcedência. Provas de coabitação e disponibilidade recíproca do arsenal. Configuração de posse compartilhada. Teoria do domínio funcional do fato. Indivisibilidade da ação. Prevalência do tipo penal mais grave. Redimensionamento da segunda fase da dosimetria da pena. Compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. acolhimento. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença
. Recurso
parcialmente
provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou
à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826/2003), e
a
3 meses e 15 dias de detenção, bem como
a
o pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de utilizar motosserra em vegetação nativa sem licença ou registro da autoridade competente (artigo 51 da Lei nº 9.605/1998).

2.
A
defesa suscita:
(i)
a desclassificação da conduta do artigo 16 para o delito previsto no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/2003; e
,
subsidiariamente,
(
ii
)
a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão: (i)
definir se é cabível a desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida para o de posse de arma de uso permitido, quando, em contexto de coabitação, um dos agentes alega posse exclusiva de artefato menos gravoso
;
e
(
ii
)
analisar se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, pelos laudos periciais que atestaram a eficiência dos artefatos e, notadamente, pela confissão do apelante e pela corroboração do corréu em juízo
.

5.
A posse compartilhada do arsenal bélico resta configurada quando as provas demonstram que os agentes coabitavam no mesmo local da apreensão e possuíam ciência mútua e disponibilidade recíproca sobre as armas de fogo, sendo irrelevante a quem pertencia a propriedade formal de cada artefato
.

6.
A teoria do domínio funcional do fato aplica-se à posse compartilhada, não se exigindo que cada agente exerça a posse direta sobre todas as armas, bastando que, em divisão de tarefas, contribua de forma essencial para a manutenção do arsenal, cujo propósito comum (caça e defesa) foi admitido pelo réu
.

7
.
Em contexto de crime único, a conduta dos agentes é indivisível
, assim,

a
presença de um único artefato com numeração suprimida comunica-se a todo o contexto delitivo e atrai a responsabilidade de todos os coautores para a figura típica mais gravosa do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
.

8
.
A
confissão do
réu
é utilizada como um dos fundamentos para formar o convencimento do julgador,
razão pela qual
faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
.

9
.
A

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585
.

10
.
É admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

11
.
A reincidência em crime doloso constitui impedimento legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“1.
Em crime de posse de arma de fogo em concurso de agentes, uma vez configurada a posse compartilhada de arsenal que inclui artefato com numeração suprimida, a conduta de todos os coautores
subsuma-se
ao tipo penal
mais gravoso
, em razão da indivisibilidade da conduta e da prevalência do tipo penal mais grave, tornando irrelevante a classificação das demais armas. 2. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena, conforme o Tem
a do
STJ, mormente quando a confissão foi utilizada para fundamentar a condenação
, nos termos de entendimento sumular do referido Tribunal Superior
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
33,
§§

2º
e 3º, 44, inciso II,
65, inciso III, alínea
“d”
, 68,
136,
§3º, e 246
;
Lei n
º
10.826/2003
,
arts
. 12 e
16,
§

1
º, inciso IV; Lei nº
9.605/1998
, art.
51
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 269 e 585; STJ, Tema 585;
TJMT, Apelação Criminal nº 1000129-90.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Terceira Câmara Criminal; j. em: 16 de julho de 2025;
TJMT, Apelação Criminal nº 0015247-48.2019.8.11.0042, Rel. Des Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em: 24 de setembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Tiago Alves da Silva
contra a sentença prof
erida
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826/2003), e
a
3 meses e 15 dias de detenção, bem como
a
o pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de utilizar motosserra em vegetação nativa sem licença ou registro da autoridade competente (artigo 51 da Lei nº 9.605/1998).

Em síntese, a defesa suscita:
(i)
a desclassificação da conduta do artigo 16 para o delito previsto no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/2003; e
,
subsidiariamente,
(
ii
)
a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (Id. 339738440).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso quanto ao pleito de desclassificação do crime, permanecendo silente
em relação
ao requerimento
subsidiário (
Id. 339738446).

A douta
Procuradora de Justiça,
Dra. Silvana Correa Vianna, adotando a fundamentação
per
relationem
,
opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 341466383).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão p
el
a qual conheço do recurso de apelação.

A denúncia
imputa
que, no dia 24 de junho de 2025, em propriedade rural no
M
unicípio de Juara, o
apelante,
em concurso com os

corréus Edenilson da Cruz e
Andrielli
Vicente, mantinha sob sua guarda, no interior de um barraco de lona em que coabitavam, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, consistentes em uma pistola calibre 9mm com
numeração
suprimida, uma espingarda calibre 12 e uma espingarda calibre 32, bem como os respectivos projéteis, conduta que
se
subsume
ao artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Consta, ainda, que, no mesmo local, os denunciados faziam uso de motosserras sem a devida autorização legal em área de vegetação nativa, fato tipificado no artigo 51 da Lei nº 9.605/1998. Ademais, teriam privado
quatro
crianças dos cuidados indispensáveis e da instrução primária, embora em idade escolar, submetendo-as a trabalhos inadequados, condutas que se enquadram nos artigos 136,
§3º, e 246, ambos do Código Penal
.

A peça acusatória
assim descreve os fatos
:

“
Na data dos fatos, a Polícia Militar diligenciou para atender uma ocorrência por intermédio do boletim de ocorrência n.º 2025.196424, no qual se narrava invasão de propriedade rural particular e extração ilegal de madeira. Em atendimento a ocorrência, os policiais militares encontraram uma acomodação improvisada, feita de lona, onde estavam abrigados três adultos e quatro crianças.

No curso da atividade de verificação pelos policiais, foi descoberto que TIAGO, EDENILSON e ANDRIELI estavam na posse de armas de fogo, as quais estavam dentro do barrado de lona por eles usados. Tratava-se de: a) uma arma de fogo tipo pistola calibre 9mm da marca
Heckler
& Koch (de uso restrito); b) uma arma de fogo tipo espingarda calibre 12, da marca
Cbc
, modelo Pump
military
(de uso restrito); c) uma arma de fogo tipo espingarda artesanal calibre 32 – (de uso permitido) - (com numeração suprimida), e 64 (sessenta e quatro) munições de diversos calibres, sendo o 12, 9mm, e o 32.

Ato seguinte, os policiais se dirigiram mais
a dentro
na vegetação, quando constataram que TIAGO e EDENILSON utilizaram-se de três motosserras para extração de madeira naquele local, sem possuir qualquer licença ou registro para tanto. E dos autos que os denunciados foram surpreendidos pelos policiais militares na posse dos equipamentos em questão, quais sejam: a) Motosserra, da Marca Stihl,
Nu
mero 170, Código de Apreensão 93346 (Em custo dia na delegacia); b) Motosserra, da Marca Stihl,
Nu
mero 661, Co digo de Apreensão 93347 (Em custo dia na delegacia); c) Motosserra, da Marca
Husquarna
, Modelo 288, Co digo de Apreensão 93348 (Em custo dia na delegacia).

Restou apurado também que ANDRIELI e EDENILSON, genitores das crianças
Kaua
Victor Vicente da Cruz (11 anos), Enzo Samuel Vicente da Cruz (9 anos),
Kenia

Lauane
Vicente da Cruz (12 anos) e
Emanuelly
Vicente da Cruz (8 anos), colocaram em risco a saúde e a vida dos infantes, ao submeter essas crianças a morar, por meses, num barraco de lona, em local insalubre, sem banheiro e sem as demais condições necessárias para desenvolvimento digno, em evidente negligência de seu dever de cuidado. Nesse ponto, deve-se ressaltar que os policiais militares, que presenciaram a situação, narraram que as crianças estavam sujas, tanto roupas quanto cabelos, bem como que o ambiente era inadequado para a idade.

Consta também do Inquérito Policial que EDENILSON e ANDRIELI, ao decidirem levar as crianças
Kaua
(11 anos), Enzo (9 anos),
Kenia
(12 anos) e
Emanuelly
(8 anos) para viver nas condições acima mencionadas, também privaram os infantes de ensino regular, na medida em que os fizeram parar de frequentar a escola, privando-se de ir a qualquer instituição de ensino. Isso
esta
demonstrado no ofício n.º 2025.5.18.4519/DP Juara, em que se verifica que KENIA LAUANE VICENTE DA CRUZ acumula 239 faltas, EMANUELLY VICENTE DA CRUZ e ENZO SAMUEL VICENTE DA CRUZ frequentaram regularmente a escola somente
ate
o dia 24/04/2025 e KAUÃ VICTOR VICENTE DA CRUZ sequer registro de matrícula nos anos de 2024 e 2025
” (Id. 339738387).

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2025 (Id. 339738388) e, ao término da regular instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença, na qual julgou
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal para
condenar
o
apelante
e o corréu Edenilson pela prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826/2003)
,
e de utilização de motosserra em vegetação nativa sem licença ou registro da autoridade competente (artigo 51 da Lei nº 9.605/1998),
aplicando
-lhe a pena discriminada no relatório (Id. 339738437).

A

insurgência
recursal
, contudo,
foi interposta exclusivamente por
Tiago Alves da Silva
,
que pretende a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que, em relação a si, teria sido apreendida apenas arma de uso permitido.

Tal pretensão, porém, não comporta acolhimento.

A

materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se suficientemente demonstradas
pelo Auto de Prisão em Flagrante n
º
91.3.2025.11981 (Id. 339737891 - pág. 1), pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.200381 (Id. 339737891, pág. 5/10),
pelo Termo de Apreensão nº 2025.16.296863 (
Id. 339737891, pág. 50
),
pelos Laudos de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (
Id. 339737891 - págs. 51/66
),
e pelos depoimentos obtidos durante a persecução penal,
elementos que, analisados em conjunto, conferem solidez à narrativa acusatória
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.200381 que os policiais militares da Patrulha Rural e do Núcleo
Paranorte
deslocaram-se até a Fazenda Boa Sorte para averiguar denúncia anterior, registrada sob o nº 2025.196424, referente à invasão de propriedade rural e à extração ilegal de madeira.

Ao chegarem ao local, visualizaram um barraco improvisado de lona e, após serem recebidos por
Andrielli
Vicente, encontraram, no interior da habitação, sobre uma das camas, uma pistola calibre 9mm, da marca
Heckler
& Koch.

Na sequência, a aproximadamente 100 metros do local, avistaram o apelante e o corréu Edenilson da Cruz operando três motosserras em atividade de extração de madeira. Prosseguindo nas buscas, os agentes apreenderam, nos fundos do barraco, enrolados em um tapete próximo ao capim: (i) uma espingarda calibre 12, marca CBC, modelo Pump Military, nº de série KW14985812; (
ii
) uma espingarda calibre 32, sem numeração; (
iii
) 64 munições; e (
iv
) um canivete.

Consta, ainda, do registro policial que, indagados acerca da finalidade das armas, Tiago e Edenilson afirmaram que os artefatos seriam utilizados para caça de animais silvestres
(Id. 339737891, pág. 5/10)
.

Por sua vez, o Termo de Apreensão nº 2025.16.296863 formalizou a arrecadação do material bélico, consignando que, das 64 munições encontradas, 6 eram de calibre 9mm, 4 de calibre 32 e 54 de calibre 12,
além das
motosserras apreendidos
na mesma ocasião
(
Id. 339737891, pág. 50
).

Tais documentos, portanto, não apenas confirmam a existência material, como também evidenciam que as armas e munições foram localizadas no mesmo contexto fático, isto é, no espaço de coabitação e no entorno imediato da moradia improvisada utilizada pelo réu e corréu.

Soma-se a isso a prova pericial produzida nos autos, consubstanciada nos Laudos de Eficiência das Armas de Fogo e Munições, que atestaram a aptidão dos artefatos para a realização de disparos
(
Id. 339737891 - págs. 51/66
)
, destacando-se, em especial, que a pistola calibre 9mm, classificada como de uso restrito, estava com a numeração suprimida.

Desse modo, não se está diante de acusação fundada em mera notícia anônima ou em suposição policial, mas, sim, de imputação amparada em prova documental e pericial regularmente incorporada ao caderno processual.

Esse panorama probatório foi integralmente ratificado
p
ela prova oral produzida ao longo da persecução penal, a qual, de forma segura e convergente, sustenta a narrativa acusatória.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Tenente-Coronel

Alex Fontes Meira e Silva,
soldados
Paulo José da Silva
e
Matheus de Souza Pereira
,
prestaram declarações
harmônic
a
s e
coesas
ainda
na fase inquisitorial
, ratificando a dinâmica dos fatos descrita no Boletim de Ocorrência
(Id.
339737891 - págs. 11/18
).

Em
juízo
, o
agente Alex Fontes Meira e Silva confirmou
,
em essência, su
a
narrativa anterior, esclarecendo a forma como se deu a diligência policial e, notadamente, a localização do armamento apreendido
:

“
Alex:
Doutor, nós recebemos a denúncia através do batalhão a princípio de esbulho possessório e crimes ambientais na determinada região aí da fazenda. De posse dessas primeiras informações, organizamos uma pequena operação com duas viaturas
e nos
deslocando até o local. Chegando lá, no primeiro momento
,
já tivemos contato com a propriedade vizinha, buscando informações
,
e
,
no segundo momento, encontra
mos
o local que nos foi indicado lá
, onde
essas pessoas
estavam
. Assim que chegamos, já verificamos um barraco armado no mato, de maneira bem rústica
e
logo, encontramos lá a senhora Andriele no barraco. Tinha uma das filhas dela junto
,
e depois os dois rapazes
,

a
certa distância da gente
,
saíram do mato, estavam com motosserra
s
, tirando madeira
.

Era
uma distância
em
que era perceptível desenvolver a atividade que estava
m
exercendo lá. Nós o
s
chamamos com gestos pelas mãos
e
logo vieram
. Colaboraram com
a abordagem policial e a partir daí a gente começou as diligências internas lá com entrevista.
U
ma das armas
foi encontrado de imediato
na cama do barraco com os meus policiais e as outras armas foram encontradas numa região de matos escondida perto do barraco. Depois que já tínhamos abordado eles, começamos a conversar
e

a
fazer entrevista
.

[...]

Promotor:
E as armas também não apresentaram registro?

Alex:
Não”
. (Id. 339738432).

Nessa linha, com especial
relevo
, destaca-se
o
interrogatório judicial do
apelante
,
na medida em que afasta qualquer dúvida quanto à efetiva existência das armas no local
:

“
Juiz
: O senhor realmente estava com essas armas, estava usando
essa motosserra ilegal
? O que o senhor tem a dizer?

Tiago
: Sim, essa arma calibre 12 aí era minha e a motosserra, eu estava tirando lasca com ela.
[...] Era para nós só fazermos a cerca e tirar as lascas.

[...]

Juiz
: E essa 12 estava lá para quê? Qual era a finalidade?

Tiago
: Essa 12 era minha, eu quem levei por causa de alguma caça. Porque nós est
á
vamos lá na beira do mato, vai que algum animal aparece, vai esperar o barraco?

[...]

Promotor:
Há quanto tempo o senhor tinha essa arma?

Tiago:
Faz tempo” (Id. 339738430).

De modo semelhante, sob o crivo do contraditório, o
corréu Edenilson da Cruz
, igualmente, admitiu que o material bélico era utilizado para proteção, haja vista o local em que estavam prestando serviço
:

“
Edenilson
:

[...]
Mas só que a gente estava tirando lasca das madeiras que já estavam derrubadas na
esplanada
.

[...]

Juiz
: E essas armas?

Edenilson
: A 32 e a nove milímetros são minhas, menos a 12. A 12 é do outro menino.

Juiz
: A 12 é do Thiago?

Edenilson
: É

[...]

Promotor
: Qual era a finalidade das armas?

Edenilson
: Arma para alguma defesa
.

Se viesse
algum bicho, uma cobra, um trem ou outro” (Id. 339738429).

Por conseguinte, o acervo probatório coligido aos autos é uníssono ao demonstrar que as armas foram apreendidas no barraco ocupado pelo acusado e pelo corréu, bem como nas áreas adjacentes, evidenciando acesso comum e a ciência mútua acerca dos artefatos.

Nessa linha, não prospera a tentativa defensiva de individualizar a conduta do apelante a partir da espingarda de calibre 12, pois a pistola calibre 9mm foi localizada no interior da habitação, enquanto a espingarda calibre 32 e as munições foram encontradas nas proximidades, quadro que afasta a tese de posse exclusiva.

Em suma, tal conclusão decorre da valoração global dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais se r
evela
m
coes
os
e convergente
s
,
em harmonia com o
s elementos periciais e
com
as próprias declarações do
acusado
e
do corréu
, o que
reforça a solidez
do
conjunto probante
.

Embora, por vezes,
se busque
desqualificar a palavra dos policiais, o simples fato de serem agentes públicos não torna seus relatos imprestáveis, sobretudo quando coerentes entre si e
convergentes
com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Tal compreensão, inclusive, alinha-se ao
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de animosidade anterior, perseguição pessoal ou motivo escuso que pudesse infirmar a credibilidade dos relatos.

Partindo dessa premissa de validade probatória, a análise do acervo testemunhal e documental revela, de forma inequívoca, que não se trata de artefatos mantidos em compartimentos estanques ou em locais dissociados entre si, mas de material armazenado em ambiente comum, com inequívoca possibilidade de acesso por Tiago e Edenilson, ora corréu, circunstância apta a revelar a posse compartilhada.

Assim, resta configurada a teoria do domínio funcional do fato, em que, não se exige que cada agente exerça a posse direta sobre todas as armas; basta que, em uma divisão de tarefas, mesmo que tácita, cada um contribua de forma essencial para o fato delituoso.

Dessa forma, quando o apelante e o coautor admitiram que o arsenal bélico servia a um propósito comum - caça e defesa -, demonstraram não apenas a ciência recíproca, mas a existência de um plano conjunto que lhes conferia o domínio funcional sobre a totalidade das armas, independentemente de quem as tenha adquirido.

Nessa perspectiva, mostra-se a compreensão adotada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, segundo a qual:

“
3. O contexto probatório demonstra posse compartilhada das armas entre os réus, sendo desnecessário o domínio exclusivo do artefato por cada agente para configurar o tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, à luz da jurisprudência consolidada quanto à composição subjetiva do delito e à posse simultânea de objeto bélico” (TJMT, Apelação Criminal nº 1000129-90.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de julho de 2025; data da publicação: 28 de julho de 2025).

Sob essa ótica, uma vez configurada a unidade de desígnios e a dinâmica delitiva única, a conduta dos agentes torna-se indivisível, visto que a apreensão de múltiplas armas de fogo, em um mesmo local e pertencentes a agentes que atuam em comunhão de vontades, configura crime único.

Consequentemente, a apreensão de uma única arma com característica qualificadora - no caso, a pistola de calibre 9mm com numeração suprimida - comunica-se a todo o contexto delitivo, atraindo a responsabilidade de todos os agentes para a figura típica mais gravosa do
artigo 16,
§

1
º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de tipo penal de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual,
mostra-se, novamente, inviável analisar a conduta do apelante de forma isolada, como se apenas a espingarda calibre 12 lhe dissesse respeito
.

À vista disso
, revela-se irrelevante, eventual debate acerca da classificação jurídica da espingarda calibre 12, pois a tipificação não pode ser fracionada para fins de reenquadramento em figura penal menos gravosa, porquanto a posse de arma de fogo com sinal identificador suprimido
subsume-se
, por expressa previsão legal, ao tipo mais severo.

A propósito, a jurisprudência desta Corte assenta que “a supressão da numeração de arma de fogo equipara o artefato a armamento de uso restrito, afastando a possibilidade de desclassificação para tipo penal mais brando” (TJMT, Apelação Criminal nº 0015247-48.2019.8.11.0042, Rel. Des Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de setembro de 2025; data da publicação: 7 de outubro de 2025).

Dessarte, em consonância com o consignado pelo
Parquet
nas contrarrazões e à luz do conjunto probatório regularmente produzido, o juízo de origem acertadamente enquadrou a conduta do apelante no artigo 16,
§

1
º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Subsidiariamente, a defesa postula
(
ii
)
a compensação integral da atenuante da confissão
e

d
a agravante da reincidência
, pretensão que merece acolhimento.

Com efeito, o apelante confessou em juízo ser proprietário da espingarda de calibre 12 e estar na posse de motosserra utilizada para extração de madeira, admitindo fatos juridicamente relevantes à imputação.

Ademais, o próprio magistrado utilizou expressamente a confissão judicial como elemento de formação do convencimento condenatório, conforme se extrai da sentença, circunstância que atrai a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, à míngua de fundamento idôneo para atribuir preponderância à agravante da reincidência, impõe-se a compensação integral entre as referidas circunstâncias, em conformidade com a orientação firmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante, na forma do artigo 68 do Código Penal.

No que se refere ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a
pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, operada a compensação integral entre a atenuante da confissão e
spontânea e
a agravante da reincidência, a pena intermediária permanece inalterada em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, tornando-se
definitiva
diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena
.

De igual modo, quanto ao delito tipificado no artigo 51 da Lei nº 9.605/1998, inexistindo vetoriais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 3 meses de detenção e 10 dias-multa.
Na segunda fase, compensadas integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a pena intermediária permanece em
3 meses de detenção e 10 dias-multa
, tornando-se
definitiva
ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena
.

Outrossim, embora redimensionada a sanção do acusado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena tal como estabelecido na sentença, porquanto compatível com o disposto no artigo 33,
§§

2º
e 3º, do Código Penal e com a orientação consolidada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Igualmente, mantenho os parâmetros adotados para fixar o dia-multa.

Por arremate, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência em crime doloso constitui impedimento legal à concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. No caso, não se extrai dos autos fundamento concreto apto a autorizar o excepcional abrandamento dessa vedação, mormente diante das condenações registradas na execução penal nº
0001003-94.2016.8.11.0018
.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
a fim de redimensionar a pena do apelante para: (i)
3 anos de reclusão e 10 dias-multa

pelo delito do
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003;
e

(
ii
)
3 meses de detenção e 10 dias-multa

pelo

delito tipificado no
artigo 51 da Lei nº 9.605/1998,
mantidos os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal, autos nº 0001003-94.2016.8.11.0018 a respeito do resultado deste recurso de apelação, após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026